Tribunal: TCU
Processo: 033.409/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12190/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de pensão de interesse das Sras. Geisa Vianna dos Santos e Elizabeth dos Santos Macabu, Hellen Aparecida Vianna Schnitter Balzana e Márcia Regina Schnitter Cavalcanti: 1. Processo TC- Processo 033.409/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alciete Gomes Vernay Barboza (XXX.413.951-XX); Ana Gomes Vernay da Silva (XXX.926.581-XX); Debora Gomes da Silva Caetano (XXX.615.221-XX); Elizabeth dos Santos Macabu (XXX.712.817-XX); Geisa Vianna dos Santos (XXX.559.267-XX); Hellen Aparecida Vianna Schnitter Balzana (XXX.642.567-XX); Iara Soares Borges (XXX.578.637-XX); Márcia Regina Schnitter Cavalcanti (XXX.642.607-XX); Regina Vernay da Silva (XXX.905.161-XX); Valdeci Barnabe Vernay da Silva (XXX.085.251-XX); Yuko Takano (XXX.985.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que cadastre no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. o ato inicial da pensão militar instituída pelo Sr. Maury Jorge Ferreira dos Santos; 1.7.1.2. o ato de reforma do Sr. Walter Schinitter 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.2.1. examine, em conjunto e em confronto, os atos inicial e de reversão da pensão instituída pelo Sr. Maury Jorge Ferreira dos Santos; 1.7.2.2. examine o ato de reversão da pensão instituída pelo Sr. Walter Schinitter à luz de seu ato de reforma, a ser cadastrado pelo Comando da Aeronáutica.